Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. NÃO CONHECIMENTO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES SOBRE O IMÓVEL RURAL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO CONTRUAL DO CEDENTE. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Malgrado o art. 996 do CPC autorize o terceiro prejudicado a interpor recurso, o parágrafo único do referido dispositivo legal estabelece que a ele cumpre “demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”.

2. A discussão travada nos autos diz respeito à possibilidade de resolução contratual da cessão de direitos possessórios, não se referindo à propriedade do bem, de modo que as justificativas apresentadas para a interposição do recurso pela terceira, que se diz proprietária do imóvel, não indicam a presença de interesse jurídico necessário ao conhecimento do recurso, mas apenas econômicos. Ademais, a matéria relacionada ao direito de propriedade levantada pela referida recorrente, a qual, inclusive, demanda dilação probatória, sequer foi debatida na origem, pois somente foi alegada nas razões recursais, o que também impede a apreciação nesta instância, sob pena de inovação recursal. Recurso de Ana Zélia Nunes de Barros não conhecido.

3. De acordo com precedente deste Tribunal de Justiça, se “apenas os direitos sobre o imóvel foram negociados, o que foi, inclusive, formalizado exclusivamente por instrumento particular, o contrato não dispõe sobre direitos reais, de modo que a discussão sobre a propriedade não vicia o negócio jurídico”. (Acórdão 1139577, 20160610067758APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018. Pág.: 396/399). Na hipótese, verifica-se, ainda, a não ocorrência do alegado inadimplemento contratual do cedente, porquanto os cessionários receberam o imóvel conforme previsto no instrumento de cessão de direitos e continuam exercendo a posse sobre ele.

4. Inexistência de erro substancial sobre o negócio jurídico (art. 138 do Código Civil), haja vista que as cláusulas da cessão de direitos ajustadas pelas partes foram claras ao dispor sobre a transmissão de eventuais direitos possessórios, de modo que os compradores assumiram os riscos do contrato.

5. Recurso interposto por Ana Zélia Nunes de Barros não conhecido. Recurso dos autores conhecido e desprovido.